Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-29.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de multas por infrações de trânsito e de procedimento de suspensão do direito de dirigir, bem como de que não seja o prontuário bloqueado até o encerramento do processo administrativo - Autoridades que autuaram as multas impugnadas não incluídas no pólo passivo da demanda - Ausência de comprovação da existência de procedimento de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de multas por infrações de trânsito e de procedimento de suspensão do direito de dirigir, bem como de que não seja o prontuário bloqueado até o encerramento do processo administrativo - Autoridades que autuaram as multas impugnadas não incluídas no pólo passivo da demanda - Ausência de comprovação da existência de procedimento de suspensão do direito de dirigir e de apresentação de defesa não julgada - Ausência de direito líquido e certo – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Ordem denegada – Recurso não provido.